Tribunal: TJDFT
Processo: 0718674-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO NÃO RECEBIDO. INCOMPETÊNCIA DE FORO CONTRATUAL. AFASTADA. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. LÍCITA. VALOR EXCESSIVAMENTE ONEROSO. CLÁUSULA NULA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSOS, DO EMBARGADO E EMBARGANTE IMPROVIDOS.

Sinopse fática: A controvérsia cinge-se a analisar a alegada nulidade do contrato, bem como existência de excesso de execução.

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, que acolheu parcialmente os embargos reconhecendo excesso de execução. 1.1. Em seu apelo, o embargante pede pelo recebimento do recurso em efeito suspensivo. Em preliminar, pleiteia o reconhecimento da incompetência do foro fixado em contrato e envio dos autos para o domicílio do apelante, Ubatã/BA. Requer a reforma da sentença para determinar a extinção da ação de execução, por não haver nenhum valor a ser pago ao embargado. Pede a condenação do exequente ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC. 1.2. Em seu recurso, o embargado requer a reforma da sentença. Aduz que o contrato foi livremente pactuado entre as partes. Afirma, que diferente do consignado em sentença, a prescrição aduzida pelo MPF referiu-se apenas aos crimes previstos no art. 299 do CP e no art. 1, incisos IV e V do Decreto-Lei n 201/67, tendo a ação penal seguido seu curso normal quanto aos demais crimes, que culminou com a condenação do embargante a uma pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 1, I, do DL 201/67. Pleiteia o pagamento do valor pactuado em contrato de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) de pro labore e mais R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ad exitum, devidamente atualizados.

2. Do efeito suspensivo. 2.1. O recurso ora em análise já é dotado do efeito pretendido e a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, conforme o disposto no §1o do art. 1.012 do CPC. 2.2. Pedido de efeito suspensivo não recebido.

3. Da incompetência do foro fixado em contrato. 3.1. De acordo com o art. 781, I, do CPC, a execução fundada em título executivo extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. 3.2. Há competência concorrente apenas entre o foro do domicílio do réu e o da situação dos bens, considerando-se que, existindo eleição de foro, este prevalece sobre os demais, já que pré-determinada a competência pela vontade das partes. 3.3. Restou expressamente estipulado o foro de Brasília/DF, sem qualquer abusividade na eleição visto que é onde se localiza a sede de uma das partes contratantes e inexiste hipossuficiência da parte embargante, eis que firmou contrato paritário em relação que não é de consumo. 3.4. Incompetência afastada.

4. Da intempestividade. 4.1. A sentença que julgou embargos de declaração foi publicada no dia seguinte, dia 03/09/2021, sexta-feira. A contagem do prazo de 15 dias úteis iniciou-se em 08/09/2021, encerrando-se dia 28/09/2021. O recurso de apelação foi protocolado no dia 27/09/2021, portanto tempestivo.

5. Do mérito. 5.1. Não há razão pra nulidade do contrato, porquanto realizado por partes capazes, com objeto lícito, e forma prescrita em lei, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 166 do Código Civil, tampouco anulável, conforme o art. 171 do mesmo códex.

6. Os honorários advocatícios contratuais (pactuados entre o advogado e o cliente), consistem na remuneração cobrada pela prestação de um serviço realizado por um advogado. O valor é variado e definido previamente entre as partes contratantes. 6.1. A chamada cláusula ad exitum é admitida pela Ordem dos Advogados do Brasil e, quando prevista no contrato de prestação de honorários advocatícios, estipula que a remuneração pelos serviços prestados será devida apenas caso o julgamento seja favorável ao cliente. 6.2. O Código de Ética e Disciplina da OAB (Resolução n. 02/2015) preceitua que “Art. 49. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes: I - a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas; II - o trabalho e o tempo a ser empregados;(...) IV - o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para este resultante do serviço profissional;(...)”. 6.3. É evidente que houve a efetiva prestação de serviços com êxito, de modo que cabe ao contratante cumprir com a sua obrigação, consistente em remunerar o profissional da advocacia. 6.4. Contudo, é fato incontroverso que o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por êxito a ser suportado pelo embargante manifesta desproporção em relação às prestações do escritório embargado. 6.5. Precedente: “7.1. Evidenciada a onerosidade excessiva dos honorários previstos no contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado pelas partes, cabível a adequação judicial da remuneração devida à advogada contratada, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)” (07403285820208070001, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 01/10/2021).

7. Conforme bem consignou o magistrado sentenciante: “A cláusula segunda do contrato mostra-se abusiva, por violar o princípio da boa-fé objetiva, de que tratam os artigos 187 e 422 do Código Civil, o princípio da razoabilidade e a função social do contrato (art. 421 do Código Civil), além de representar hipótese de enriquecimento sem causa, devendo, portanto, ser declarada nula”. 7.1. Há que se considerar as peculiaridades do caso concreto para revisão do honorários previstos no contrato, tais como: o escritório atuou por aproximadamente um ano na defesa do cliente; o objeto da ação; os patronos atuaram apenas em grau recursal; o embargante possui grau de instrução suficiente para compreender as cláusulas a que se submeteu. 7.2. É razoável a manutenção apenas do valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) firmado a título de pro labore, decotando-se, ainda, o excesso de execução no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), comprovadamente pago pelo embargante.

8. Da litigância de má-fé. 8.1. Na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porquanto a conduta do exequente restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção em tela.

9. Recursos, do embargado e do embargante improvidos.